Tribunal: TJSP
Processo: 2036597-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036597-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MOCOAGRO AGRÍCOLA E VETERINÁRIA LTDA, ALTAIR EDUARDO CEZINE e
MARIA DO CARMO RAMOS CEZINE, é agravado FMC QUÍMICA DO BRASIL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036597-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33687
Processo no: 2036597-36.2020.8.26.0000
Agravante: Mocoagro Agrícola e Veterinária Ltda e outros
Agravado: FMC Química do Brasil Ltda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não
possui a parte agravante legitimidade para questionar penhora
sobre bem alienado a terceiro. Exegese dos artigos 17 e 18, do
CPC. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que determinou a penhora de bens imóveis.
Inconformado, recorre a parte agravante, alegando, em
suma, a impossibilidade de manutenção da constrição judicial sobre determinado bem imóvel, sob
o argumento de que o referido imóvel já se encontra vendido a terceiro.
Determinado o processamento do recurso (fls. 30).
O MM Juízo “a quo” prestou informações (fls. 33/35).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 37/47).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, como se aprecia das alegações deduzidas no
presente recurso de agravo de instrumento, a entidade empresarial agravante visa o levantamento
de penhora promovida sobre bem imóvel, sob a alegação de que tal bem teria sido objeto de venda
a terceiro que afirma ser terceiro de boa-fé.
Na verdade, a parte agravante não tem legitimidade, em face
da qualidade de devedora, para questionar a natureza de ato processual com motivação relativa a
direito de terceiro estranho a lide, no caso, em favor de suposto comprador do referido imóvel,
cabendo a este último, se o caso e dentro dos limites próprios, tentar fazer valer a natureza da sua
pretensão pelo mecanismo processual condizente.
Como efeito, como é cediço, nos termo do artigo 17, do
Código de Processo Civil: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” e,
ainda, o artigo 18, do mesmo diploma processual, por sua vez, dispõe que “Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Ora, com o devido respeito, não possui a parte agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036597-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
legitimidade para questionar a constrição judicial quando o imóvel, segundo ele mesmo alega, não
é de sua propriedade, uma vez que já teria sido vendido a terceiro, ou seja, a parte agravante não
tem legitimidade recursal para, em nome próprio, defender os interesses de terceiro que seria o
atual proprietário do imóvel. Nesse sentido: "EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Penhora de bem imóvel - Executada que busca excluir o bem
da constrição judicial, sob a alegação de que o imóvel penhorado não mais lhe
pertence Ilegitimidade de parte – A executada não tem legitimidade extraordinária
para defender bem que, conforme sustenta, não mais lhe pertence, na medida em
que lhe é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado
por lei (art. 6o, CPC) Manutenção da penhora - RECURSO DESPROVIDO NESTE
TÓPICO” (TJSP, Apelação 9179063-85.2007.8.26.0000, 16a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura, j. 12.05.2015); “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recorrente que afirma ter
vendido sua parte do imóvel a terceiro. Pretensão ao reconhecimento da
impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90. Inadmissibilidade. Ausência de
legitimidade recursal da agravante. Exegese dos artigos 17 e 18, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2025683-44.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019); e
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Penhora sobre imóvel objeto de compromisso de venda e compra registrado na
matrícula. Pretensão da promitente vendedora, que é executada, de levantamento da
constrição. NÃO CONHECIMENTO: A executada não detém legitimidade para
impugnar a r. decisão que determina a penhora do imóvel. Medida que atinge esfera
de direitos de terceiro e não da devedora. Aplicação do art. 18 do CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2201725-79.2018.8.26.0000;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036597-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desta forma, não possuindo a parte agravante legitimidade
para questionar penhora sobre bem alienado a terceiro, o recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se
conhece do presente recurso.

Roberto Mac Cracken
Relator